Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES.
1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Inteligência da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual atraso no adimplemento da pensão alimentícia não configura hipótese legítima para autorizar o acionamento judicial dos avós, máxime porque a legislação prevê meios eficazes para a satisfação do crédito alimentar.
3. Segundo entendimento consolidado no colendo STJ, os alimentos avoengos devem ser suportados de forma diluída por todos os avós, maternos e paternos, havendo litisconsórcio necessário entre eles na ação de alimentos complementares.
4. Recurso não provido.